Tribunal: STF
Processo: HC 189492
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de pequena quantidade de maconha. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício.
1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 
2. A prisão preventiva de paciente primária e de bons antecedentes, pelo tráfico de pequena quantidade de maconha, é medida contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ausência de fundamentação idônea que justifique a manutenção da prisão preventiva. 
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 602.171, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 28.07.2020, surpreendida com, aproximadamente, 50g de maconha. O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Peruíbe/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 601.171, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a inexistência de comprovação da autoria delitiva. Alega, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que, durante “investigações com o fim de coibir o tráfico de entorpecentes na região, (...) foram expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Peruíbe, mandados de busca e apreensão e de prisão temporária nos autos nº 1500603-39.2020.8.26.0441, para alguns investigados, dentre estes investigados, está (...), que é companheiro da paciente. Ocorre que durante o cumprimento dos referidos mandados, adentraram a residência onde encontrava-se dormindo a paciente e seus dois filhos pequenos, pois, o seu companheiro MICHAEL, havia sorrateiramente deixado o local antes da entrada dos policiais. Durante a revista realizada no imóvel, os policiais localizaram 18 porções de entorpecente ‘maconha’, escondidos no interior de um móvel e em outro local a quantia de R$ 486,00 (...). Questionada a Paciente, esta afirmou que seria de (...), provavelmente para seu consumo, porém que o dinheiro, seria oriundo do seu trabalho, pois, a frente de sua residência realiza o comércio de lanches e salgados, para manter seus filhos. Entretanto, por não encontrarem seu companheiro (...), os policiais deram voz de prisão a paciente e a conduziram ao distrito policial onde foi ratificada a prisão pelo delito de tráfico de drogas. Faz-se necessário salientar, que as investigações e os mandados de busca e apreensão e de prisão temporária eram destinados a (...) e não à paciente, sendo certo e verificado pelos policiais que ele tem o envolvimento com os ilícitos da traficância e não a paciente, que em nenhum momento é apontada ou figurava como alvo na investigação criminal”.
    6. Por fim, a defesa alega que a paciente é primária e possui dois filhos, com 1 e 5 anos de idade, que dependem de seus cuidados.
    7. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia pela prisão domiciliar ou, ainda, por outras medidas cautelares.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício.
    12. A hipótese é de paciente primária e de bons antecedentes, mãe de dois filhos menores de 12 anos, presa em flagrante acusada do tráfico de 50g de maconha. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos que a prisão preventiva nessas circunstâncias, notadamente pelo tráfico de quantidade pouco relevante de droga, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas.
    13. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Rel. Min. Rosa Weber).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão processual da paciente, assegurando-lhe o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator